Tribunal: TJDFT
Processo: 0711681-30.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA NA ORIGEM. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DA RESSALVA NA SENTENÇA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. INTERESSE RECURSAL. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA.
1. Imperioso constar da sentença a ressalva de suspensão da exigibilidade das custas processuais a ele imputadas, pois a gratuidade de justiça não impede que o beneficiário seja demandado a pagar, caso a parte contrária demonstre a reversão da condição da hipossuficiência econômica dele dentro dos 5 (cinco) anos a contar do trânsito em julgado.
2. Apelação conhecida e provida.